Tribunal: TCU
Processo: 005.261/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdãos que julgaram as contas dos recorrentes irregulares e condenou-os ao pagamento de débitos e de multas, bem como os inabilitou para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública, em razão de irregularidades relacionadas à compra da refinaria Pasadena Refining System Inc. (PRSI).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra os Acórdãos de Plenário 1.881/2017 e 1.099/2019, proferidos em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia Geral da União no Paraná, ao Juiz Federal Titular da 13a Vara Federal de Curitiba, ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras (GRC).